Tribunal: TJES
Processo: 5004605-04.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004605-04.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso de pessoas, bem como por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com incidência de agravante por fato ocorrido durante estado de calamidade pública (COVID-19). A defesa sustenta insuficiência de indícios de autoria e ilegalidade de prova indireta, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudo cadavérico.

Os indícios de autoria decorrem das declarações dos próprios acusados na fase inquisitorial, corroboradas por outros elementos probatórios, inclusive prova oral produzida sob contraditório.

A alegação de prova baseada em “ouvir dizer” não prospera, pois o conjunto probatório não se limita a elementos indiretos, havendo suporte em provas judicializadas.

Há elementos que indicam a motivação torpe, consistente em disputa relacionada ao tráfico de drogas, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de surpresa.

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva quanto à autoria e às circunstâncias do crime, sendo inviável a exclusão prematura de teses acusatórias com suporte mínimo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004605-04.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS, RAFAEL DOS SANTOS BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
VALDEIR DOS SANTOS BARROS
e
RAFAEL
DOS
SANTOS BARROS
em face da decisão (Id. 18912216 – fls. 41/47), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que os pronunciou e determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), bem como pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), incidindo, ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, em razão de terem os fatos ocorrido durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 18912216 – fls. 22/30), a defesa dos recorrentes sustenta a insuficiência de indícios de autoria, bem como a ilegalidade da prova fundada em relatos de “ouvir dizer”, requerendo, assim, a impronúncia dos acusados. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que no dia 26 de agosto de 2020, no estabelecimento “Comercial do Café”, situado no bairro Jocafe 2, em Linhares/ES, os denunciados Valdeir Dos Santos Barros e Rafael Dos Santos Barros, previamente ajustados e em comunhão de vontades, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra Bruno de Jesus Conceição, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Consta que a vítima se encontrava no interior do estabelecimento quando foi surpreendida pelos disparos, não tendo possibilidade de defesa. Após o crime, os denunciados evadiram-se do local, enquanto a vítima foi socorrida, vindo a óbito.

Apurou-se que os denunciados atuavam no tráfico de drogas na região, sendo a motivação do crime relacionada a rivalidade, caracterizando motivo torpe.

Verificou-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, os denunciados portavam armas de fogo de uso permitido sem autorização legal.

Por fim, registra-se que os fatos ocorreram durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

A defesa pleiteia, a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes que sustentem a imputação do crime de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado n° 43040520 (id. 18912215 – fls. 05/08 dos autos originais), Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio por arma de fogo (id. 18912215 – fls. 33/37 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 18912215 – fl. 46 dos autos originais).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria.
Em sede policial, o acusado Valdeir declarou que a vítima, Bruno de Jesus Conceição, teria afirmado que indivíduo conhecido como “Filipinho” pretendia matá-lo, acrescentando que buscaria uma arma para tal fim, informação posteriormente confirmada por terceira pessoa. Relatou, ainda, que, armado em razão de desavenças pretéritas, aproximou-se da vítima e efetuou disparos em sua direção.

Por sua vez, o acusado Rafael afirmou que a vítima reiteradamente informava a terceiros sobre sua presença e a de seu irmão, o que ensejava investidas contra ambos. Narrou que, após tomar conhecimento de nova comunicação feita pela vítima, dirigiu-se com seu irmão até a mercearia onde ela se encontrava, ocasião em que ambos efetuaram disparos de arma de fogo, evadindo-se em seguida.

Embora, em juízo, os acusados tenham negado os fatos, tais declarações não podem ser desconsideradas, sobretudo por encontrarem respaldo em outros elementos probatórios. Nesse sentido, a testemunha policial civil Gercino Feltz confirmou que, durante as investigações, apurou-se o envolvimento dos denunciados e da vítima com o tráfico de drogas, bem como a existência de rivalidade entre grupos, indicando tal circunstância como motivação do crime.

Dessa forma, diversamente do alegado pela defesa, a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em prova indireta, mas também em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a qual revela indícios suficientes de autoria. O conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, evidencia a materialidade do delito e a plausibilidade da participação dos recorrentes, inclusive quanto à motivação relacionada à disputa pelo tráfico de drogas.

Verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de participação dos recorrentes no crime, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consubstanciado na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Da mesma forma, verifica-se que a vítima foi atingida de surpresa, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância apta a caracterizar a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19190658),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.